Tribunal: TJMT
Processo: 1028712-60.2024.8.11.0001
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-24
Data de publicação: 2025-03-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1028712-60.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[PATRICIA MENDES DA SILVA CARVALHO - CPF: 007.622.121-01 (RECORRIDO), JONATHAN EDWARD RODOVALHO CAMPOS - CPF: 013.993.526-60 (ADVOGADO), UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL - CNPJ: 02.812.468/0001-06 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

VIDE VOTO.

R E L A T Ó R I O

VIDE VOTO.

V O T O R E L A T O R

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL. RECUSA DO PLANO SAÚDE EM FORNECER ORTESE CRANIANA. CIRURGIA. MENOR. URGÊNCIA. REEMBOLSO DAS DESPESAS.

PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. DIREITO RECONHECIDO. RECURSO DESPROVIDO.

1. Recurso inominado contra sentença que julgou procedente o pedido inicial, para restituir a autora o valor de R$ 14.800,00 (quatorze mil e oitocentos reais) na sua forma simples

referentes aos gastos com a cirurgia realizada em sua filha menor, com a utilização de órtese craniana.

2. A controvérsia reside em determinar se a operadora de saúde deve reembolsar as despesas oriundas com o procedimento cirúrgico.

3. A filha menor da autora foi diagnosticada com braquicefalia e plagiocefalia posicionais importante (Q67.3), sendo indicada a necessidade da utilização de órtese craniana para correção da deformidade.

4. O plano de saúde recursou-se a fornecer o material indicado (órtese craniana) sob o argumento de ausência de cobertura contratual, com base nas diretrizes estabelecidas pela ANS (Agência Nacional de Saúde). Diante da negativa, a recorrida arcou com as despesas e requereu a restituição dos valores pagos.

5. A recusa na cobertura da órtese craniana, prescrita pelo médico assistente, configura prática abusiva, violando os princípios da dignidade da pessoa humana e do direito à saúde, previstos nos arts. 1º, III, 5º e 6º da Constituição Federal de 1988, bem como no art. 51, §1º, I, do Código de Defesa do Consumidor.

6. Segundo jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a cobertura da órtese craniana (capacete ortopédico) indicada pelo médico para o tratamento da braquicefalia e plagiocefalia não contraria o disposto no art. 10, VII, da Lei n. 9.656/1998. Dessa forma, a operadora de saúde deve custear o tratamento de doença coberta pelo contrato, não podendo limitar a indicação terapêutica prescrita por profissional habilitado ao beneficiário, com o objetivo de garantir sua saúde ou sua vida. Ademais, a ausência de previsão no Rol de Procedimentos da ANS não impede a cobertura do tratamento. (AgInt no REsp n. 2.159.779/SP, Rel. Min. Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 16/12/2024, DJEN de 19/12/2024).

7. Nesse contexto, nos casos em que não há oferta de serviços médicos próprios ou credenciados na localidade, é dever do plano de saúde arcar com o custeio ou reembolso integral das despesas médicas realizadas pelo beneficiário.

8. Diante disso, a sentença que julgou procedente a pretensão inicial, determinando a restituição do valor de R$ 14.800,00 a título de reembolso das despesas com o material (órtese craniana) e cirurgia não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

VOTO

DR. Edson Dias Reis (Relator)

A sentença recorrida não merece reparos e deve ser confirmada, por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46, da Lei nº 9.099/95 que possui a seguinte redação:

“Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão.”.

Assim, conheço do recurso e
nego-lhe provimento
.

Condeno a parte recorrente a pagar honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2025